Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO CONTRA ENTEADA AO LONGO DOS ANOS. COMPROVAÇÃO DO CRIME POR MAIS DE DUAS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal não se presta à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial.

2. Segundo entendimento do eg. STJ, o reexame da dosimetria da pena em Revisão Criminal é possível, excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena.

3. Não tendo sido configuradas as hipóteses do art. 621 do CPP, a improcedência da ação revisional é medida que impõe.

4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.